Tribunal: TCU
Processo: 003.056/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12861/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de reversão de pensão militar instituída pelo Capitão de Mar e Guerra Cely Pereira Vilete, em favor de Ane Celi Pereira Vilete, emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou que a reforma do instituidor da pensão incluiu tempo de iniciativa privada e/ou tempos dos incisos I, III e VI do art. 137 da Lei 6.880/80, até 29/12/2000, de 9 meses e 6 dias; considerando que o referido tempo não pode ser computado com a finalidade de conferir a vantagem financeira prevista no art. 50, II, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), já que não há previsão legal para tanto, consoante a análise sistêmica do dispositivo com os artigos 136, 137, caput e § 1o, da mesma lei e a consolidada jurisprudência do Tribunal, exemplificada pelos Acórdão 4572/2023-TCU-Segunda Câmara (Ministro Vital do Rêgo), 5.242/2022-1a Câmara (Ministro-Substituto Marcos Bemquer) e 8.232/2020-1a Câmara (Ministro Benjamin Zymler); considerando que, no caso em exame, desconsiderando tal tempo, de 9 meses e 6 dias, o militar não satisfez o requisito temporal de 30 anos de serviço que lhe daria, em sua passagem para a reserva, o direito ao posto acima de Contra Almirante; considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou ainda ter havido majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, de Contra Almirante para Vice Almirante, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que a vantagem questionada somente é devida para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que o procedimento adotado está em desacordo com a orientação contida no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos; considerando que essa orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exemplo das decisões proferidas nos Recursos Especiais 1.784.347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de reversão de pensão militar em exame e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.056/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ane Celi Pereira Vilete (XXX.067.517-XX) 1.2. Unidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade identificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.